Tribunal: CARF
Processo: 13878.000194/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13878.000194/2008-31 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.190 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ANTONIO FERNANDO THOME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade da Receita Federal do Brasil de
origem, para que esta junte aos autos os documentos apresentados pelo recorrente no curso da
ação fiscal (dossiê fiscal). Caso os documentos tenham sido devolvidos ao contribuinte, a
Unidade da RFB deverá intimá-lo a apresentar todos os recibos relativos às despesas informadas
com Odontoledo Centro Odontológico Ltda e Anelise Toledo Silva N Abrahão no ano-
calendário 2006, bem como para que ele aponte a correlação entre os saques e os recibos
juntados.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$147,48 para saldo de
imposto a pagar de R$4.347,85.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Os valores relativos a Despesas Médicas a seguir relacionados , foram glosados em
virtude de o contribuinte não ter comprovado o real pagamento dos valores declarados :
Odontoledo Centro Odontológico Ltda. - R$5.163,00 e Anelise Toledo Silva N Abrahão
- R$16.450,00.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13878.000194/2008-31
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.190 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13878.000194/2008-31

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 24/6/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
24/7/2008, às fls. 2/52 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória das despesas declaradas.
A impugnação foi apreciada na 10a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 66/69):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados documentos com
todos os requisitos legais e comprovantes da efetividade dos pagamentos e prestação de
serviços, a dar validade plena aos recibos.
Restabelece-se a dedução na parte comprovada.
À vista dos documentos juntados pelo contribuinte, o colegiado de primeira
instância decidiu por cancelar parte da glosa das despesas médicas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 22/6/2010 (fl. 73), o contribuinte, em
20/7/2010 (fl. 74), apresentou recurso voluntário, às fls. 74/80, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria juntado a sua defesa diversos recibos que descreveriam minuciosamente os
tratamentos realizados, sua duração e a forma de pagamento.
- teria apresentado cheques nominativos aos profissionais, comprovantes de
transferências bancárias e extratos bancários indicando diversos saques.
- a comprovação da despesa médica poderia se dar pela comprovação do
pagamento ou da prestação do serviço e a decisão recorrida não teria questionado a prestação do
serviço.
- os extratos bancários deveriam ser acatados como prova dos pagamentos
declarados, já que podem ser tomado como prova de receita, a teor do artigo 42 da Lei no 9.430,
de 1996.
- se os extratos são utilizados para presumir receita, seria de se admiti-los como
prova de despesas incorridas.
- as datas e valores constantes dos extratos corresponderiam aos pagamentos pelos
serviços prestados, como atestariam as declarações emitidas pelas profissionais.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte e glosadas
pela falta de comprovação dos pagamentos efetuados.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.190 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13878.000194/2008-31

Em sede de impugnação, o contribuinte apresentou cópias de cheques
nominativos e extratos bancários com indicações de transferências e saques. O colegiado de
primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas, levando em conta as cópias dos
cheques e as transferências bancárias. Acerca dos saques indicados pelo contribuinte, a decisão
consigna:
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados
, especificados e comprovados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes, cabendo ao contribuinte a prova de que faz
jus à dedução pleiteada na declaração.
A prova definitiva e incontestável das despesas é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a transferência de numerário (o pagamento) e dos
documentos que comprovem a realização do serviço (radiografias, receitas médicas,
exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de remédios e outras).
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento das despesas médicas e outras não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco - caso haja intenção
de se beneficiar desta dedução na declaração de rendimentos. E, por isso, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviç
O pagamento em dinheiro serve muito bem para quitar um débito, mas comprová-lo,
ainda mais junto a terceiros, pode se tornar tarefa árdua. Assim, os extratos bancários
de fls. 25/26 e 28/33, não fazem prova efetiva de pagamento das despesas médicas,
não havendo como acolher a pretensão do contribuinte.
(destaques acrescidos)
Nada obstante, observo que os recibos comprobatórios das despesas médicas não
foram juntados aos autos, de forma que não é possível verificar se os saques assinalados pelo
contribuinte guardam relação com os recibos apresentados para fazer prova das despesas
declaradas.
Dessa feita, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a Unidade
da Receita Federal do Brasil de origem junte aos autos os documentos apresentados pelo
recorrente no curso da ação fiscal (dossiê fiscal). Caso os documentos tenham sido devolvidos ao
contribuinte, a Unidade da RFB deverá intimá-lo a apresentar todos os recibos relativos às
despesas informadas com Odontoledo Centro Odontológico Ltda e Anelise Toledo Silva N
Abrahão no ano-calendário 2006, bem como para que ele aponte a correlação entre os saques e
os recibos juntados.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital